Tribunal: STF
Processo: ADI 1089
Classe: ADI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-08-04
Data de publicação: 1994-08-04

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA
LIMINAR. CONVÊNIOS ICMS. TRANSPORTE AÉREO CIVIL COMERCIAL. EXIGÊNCIA
DO ICMS NOS SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO AÉREA. SIGNIFICADO CONSTITUCIONAL
DA EXPRESSÃO "SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTEMUNICIPAL".
          Aspecto de bom direito na tese restritiva do significado
constitucional da expressão "serviços de transporte interestadual e
intermunicipal", constante do art.155-I-b da Carta da República, à
vista de sua gênese na Assembléia Nacional Constituinte.
Reconhecimento dos riscos indicados pelo autor. Hipótese de
deferimento da liminar.